Tribunal: TJDFT
Processo: 0717801-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0717801-42.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: DILSON ARLEI ALMEIDA DE SOUZA, CASA MASSON SA COMERCIO E INDUSTRIA, JORGE FRANKE GEYER, PAULO AFONSO FLORIANI Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado por BRB - Banco de Brasília S/A em face da decisão que, no curso da execução de título extrajudicial que maneja em desfavor do agravado – Dilson Arlei Almeida de Souza – e de outros, acolhera parcialmente a exceção de pré-executividade apresentada pelo ora agravado e desconstituíra a penhora incidente sobre o imóvel sito à Estrada do Gabinal, no 352, apto. 1.003, Bloco I, registrado sob a matrícula de no 76.789, do Cartório do 9o Ofício do Registro de Imóveis do Estado do Rio de Janeiro/RJ. Essa resolução fora empreendida sob o prisma de que as novas provas acostadas ao caderno processual comprovam que o imóvel penhorado se enquadra como bem de família. Ressaltara o juiz do executivo que não há que se falar na impossibilidade de reanálise da questão, pois o agravo de instrumento anterior, que afastara a impenhorabilidade do imóvel, se fundamentara tão somente na ausência de provas de que o imóvel era o único pertencente ao executado, não estando-se, portanto, diante de hipótese de preclusão. Objetiva o agravante, a seu turno, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento dos efeitos da decisão vergastada, e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado, mantendo-se a constrição sobre o imóvel de titularidade do agravado. Como sustentação material passível de aparelhar a irresignação, argumentara, em suma, que a decisão agravada desconsiderara os limites da coisa julgada formada pelo acórdão anterior (AGI no 0743383-15.2023.8.07.0000), que afastara a impenhorabilidade do imóvel por ausência de comprovação do caráter residencial exclusivo do bem, salientando que a mera reiteração de documentos similares não possui o condão de reformar o julgado, uma vez que se trata de matéria já definitivamente resolvida. Pontuara que os documentos acostados aos autos não inovam substancialmente a instrução anteriormente apreciada pelo supramencionado Agravo de Instrumento, tratando-se o intento de mera rediscussão da matéria sem fato novo relevante, em violação à segurança jurídica e ao princípio da estabilização das decisões judiciais. Outrossim, asseverara que os documentos apresentados pelo agravado não demonstram, de maneira inequívoca, que o imóvel é o único bem destinado à moradia familiar, sendo possível que o executado resida em outro local ou que o bem possua função diversa. Ressaltara a necessidade de existência de prova cabal da residência habitual e da inexistência de outros bens, sob pena de desvirtuamento do instituto. Salientara que a desconstituição da penhora compromete diretamente a efetividade da execução e gera risco de irreversibilidade da medida, frisando que se trata de dívida oriunda de Cédula de Crédito Industrial emitida em 1986, cujo inadimplemento persiste há quase 4 (quatro) décadas. Consignara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado por BRB - Banco de Brasília S/A em face da decisão que, no curso da execução de título extrajudicial que maneja em desfavor do agravado – Dilson Arlei Almeida de Souza – e de outros, acolhera parcialmente a exceção de pré-executividade apresentada pelo ora agravado e desconstituíra a penhora incidente sobre o imóvel sito à Estrada do Gabinal, no 352, apto. 1.003, Bloco I, registrado sob a matrícula de no 76.789, do Cartório do 9o Ofício do Registro de Imóveis do Estado do Rio de Janeiro/RJ. Essa resolução fora empreendida sob o prisma de que as novas provas acostadas ao caderno processual comprovam que o imóvel penhorado se enquadra como bem de família. Ressaltara o juiz do executivo que não há que se falar na impossibilidade de reanálise da questão, pois o agravo de instrumento anterior, que afastara a impenhorabilidade do imóvel, se fundamentara tão somente na ausência de provas de que o imóvel era o único pertencente ao executado, não estando-se, portanto, diante de hipótese de preclusão. Objetiva o agravante, a seu turno, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento dos efeitos da decisão vergastada, e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado, mantendo-se a constrição sobre o imóvel de titularidade do agravado. Consoante deflui do aduzido, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade e viabilidade de ser preservada a penhora que recai sobre o imóvel residencial individualizado pelo agravante como forma de ser viabilizada a satisfação do crédito que persegue através do executivo que maneja em desfavor dos agravados, inclusive sob a ótica de que a matéria já estaria acobertada pela preclusão, ou se, ao contrário, o imóvel, a par de ser de natureza residencial, é utilizado como residência pelo agravado, qualificando-o como bem de família e tornando-o impenhorável para realização do débito exequendo. Alinhadas essas premissas, a resolução do inconformismo não encerra dificuldade. De início, deve ser registrado que, de fato, a questão afeta à impenhorabilidade do imóvel descrito na matrícula no 76.789 do Cartório do 9o Ofício do Registro de Imóveis do Estado do Rio de Janeiro/RJ, sob o fundamento de se tratar de bem de família, já fora apreciada no curso procedimental. A matéria fora objeto de apreciação durante o ano de 2023, tendo sido acolhida, por meio de decisão do magistrado primevo, a impugnação apresentada pelo ora agravado, reconhecendo que o imóvel se trata de bem de família e determinando, por conseguinte, a desconstituição da penhora[1]. Seguidamente, referida proteção legal fora afastada, por meio de acórdão em Agravo de Instrumento no 0743383-15.2023.8.07.0000[2] que reformara a decisão agravada e rejeitara a impugnação à penhora, afastando a impenhorabilidade do imóvel, sob o fundamento de que o agravado não comprovara que o imóvel era seu único bem, ressaltando a impossibilidade de conhecimento dos documentos extemporâneos apresentados, os quais não foram apresentados para apreciação do juízo a quo, in verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINAR. DOCUMENTOS JUNTADOS COM AS CONTRARRAZÕES. ART. 434 E 435, CPC. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIDOS. MÉRITO. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. LEI No 8.009/1990. IMPENHORABILIDADE. ÚNICO IMÓVEL. ÔNUS DA PROVA. NÃO ATENDIDO. DOCUMENTO UNILATERAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Incabível a juntada de documentos antigos em sede recursal quando não demonstrada a existência de caso fortuito ou força maior, nos termos dos art. 434 e 435 do CPC, sob pena de supressão de instância. Documentos não conhecidos. 2. A Lei no 8.009/1990 impõe a impenhorabilidade do bem de família, conceituado como sendo “o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar”, mas para se valer desta proteção legal, não basta que a parte devedora alegue que determinado imóvel penhorado seja bem de família, devendo comprovar efetivamente que o bem se insere nessa previsão normativa. 3. No caso dos autos, o devedor, ora agravado, não comprovou que o imóvel penhorado é o único de sua propriedade, limitando-se a apresentar declaração de imposto de renda, que consiste em documento elaborado unilateralmente pela parte, o qual, desacompanhado de quaisquer outros elementos probatórios, não é apto a comprovar a inexistência de outros imóveis de titularidade do executado. 4. Recurso conhecido. Documentos juntados com as contrarrazões não conhecidos. No mérito, recurso provido. Decisão reformada.” (Acórdão 1817384, 0743383-15.2023.8.07.0000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/02/2024, publicado no DJe: 06/03/2024.) Ou seja, a formulação advinda do agravado já fora deduzida e refutada. Inviável, pois, que renove a arguição invocando a natureza da qual se reveste a proteção destinada ao bem de família. Aliada à proteção legalmente assegurada ao bem que se qualifica com essa natureza, o processo encerra procedimento solene, que é orientado por princípios e regramentos volvidos à asseguração de sua eficácia e sua resolução dentro dum prazo razoável, resguardadas as garantais inerentes ao contraditório e à ampla defesa. Dentre as vigas de sustentação do devido processo legal destacam-se a coisa julgada e a preclusão. De fato, conforme sustentado pelo agravado, a questão atinada com a impenhorabilidade de imóvel constritado pode ser conhecida pelo Juízo da execução independentemente do momento processual em que arguida. Contudo, deve ser consignada uma ressalva, a questão é passível de ser suscitada e conhecida a qualquer tempo, desde que ainda não suscitada e resolvida anteriormente. Com efeito, a legitimidade da penhora traduz questão de ordem pública, podendo ser suscitada através de simples petição e após o decurso do prazo para impugnação ou embargos, à medida em que, ante a finalidade do processo executivo, que é a expropriação de bens pertencentes ao devedor, transcende a pessoa do excutido, revestindo de interesse público a preservação da legitimidade e legalidade da expropriação, legitimando que seja conhecida até mesmo de ofício pelo Juiz da execução. Sucede que, consoante alinhavado, a questão., no caso, fora objeto de expressa apreciação no ambiente da ação executiva, havendo sido, inclusive, examinada na instância recursal, inviabilizando que a resolução empreendida seja objeto de reexame. Outrossim, ressalta-se que não se vislumbra alteração na situação fática delineada na primeira oportunidade de examinação da matéria hábil a autorizar que ora seja reprisada, notadamente diante da nuança de que o agravado fulcrara sua pretensão em idêntico argumentário que lastreara o pleito desconstitutivo primevo, a saber, que reside com sua família no imóvel apontado, apresentando, contudo, novos documentos com o fito de lastrear sua alegação. Nada obstante, havia sido afastada a pretensão exatamente sob essa formatação, pois assinalado que não evidenciada essa circunstância, ensejando que a salvaguarda legal não alcançaria o imóvel. Ou seja, as alegações formuladas são idênticas, pretendendo o agravado reprisar questão que fora objeto de exame em oportunidade precedente. Formulada e elucidada a arguição, torna-se inviável de ser novamente reprisada, conforme orienta o instituto da preclusão, sob pena de, inclusive, se eternizar, como pretendido pelo agravado, o executivo. Acerca da preclusão consumativa a obstar o rerpisamento de questão, já resolvida, afeta à impenhorabilidade do bem de família, confira-se o entendimento pacífico da Corte Superior de Justiça, estampado nos arestos adiante ementados: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. QUESTÃO DECIDIDA ANTERIORMENTE. PRECLUSÃO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. DECISÃO RECONSIDERADA. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. A decisão agravada merece ser reconsiderada, pois prequestionado o tema referente à preclusão. 2. Opera-se a preclusão consumativa quanto à impenhorabilidade do bem de família quando houver decisão anterior acerca do tema, mesmo tratando-se de matéria de ordem pública. Precedentes. 3. Agravo interno provido. Decisão reconsiderada. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.” (AgInt no AREsp n. 2.403.350/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023.) “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AGRAVANTE. 1. Opera-se a preclusão consumativa quanto à impenhorabilidade do bem de família quando houver decisão anterior acerca do tema, mesmo em se tratando de matéria de ordem pública. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Não comprovação do dissídio jurisprudencial, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/15 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, ante a ausência de cotejo analítico dos arestos tidos como divergentes, não se revelando a mera transcrição de ementas suficientes para consecução de tal mister. 3. Agravo interno desprovido.” (AgInt no REsp n. 2.010.231/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 15/12/2023.) “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO EVIDENCIADA. BEM DE FAMÍLIA E DESRESPEITO AO PRAZO PARA A EMISSÃO DA CARTA DE ARREMATAÇÃO. PRECLUSÃO. FUNDAMENTO SUFICIENTE DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ANTERIOR DECISÃO. PRECLUSÃO. CONFIGURAÇÃO. PRECEDENTES. ABUSO DO DIREITO DE RECORRER. MULTA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONFIGURAÇÃO. INTUITO PROTELATÓRIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. VALOR DA MULTA. SÚMULA 284/STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ART. 1.021, § 1o, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. Não há falar em inobservância ao disposto nos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 se o julgador examina todos os pontos essenciais ao deslinde da controvérsia com adequada fundamentação, não se podendo confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa de prestação jurisdicional. 2. A falta de impugnação específica a fundamento que, por si só, sustenta o acórdão recorrido - no caso, a ocorrência de preclusão em relação aos temas da impenhorabilidade de bem de família e prematuridade da emissão da carta de arrematação - torna inviável o conhecimento do apelo especial, atraindo a Súmula 283/STF. 3. Opera-se a preclusão consumativa quanto à impenhorabilidade do bem de família quando houver decisão anterior acerca do tema, mesmo tratando-se de matéria de ordem pública. 4. A insistência injustificável da parte na utilização e reiteração indevida de recursos manifestamente protelatórios caracteriza litigância de má-fé e enseja a aplicação de multa e indenização. Precedentes. 5. Rever as conclusões do Tribunal de origem a respeito do caráter protelatório dos recursos e a intenção dos agravantes de prolongar indefinidamente o andamento do processo demandaria o reexame de fatos e provas, vedado pela Súmula 7/STJ. 6. Cabe à parte recorrente, nas razões do agravo interno, trazer argumentos suficientes para contestar o capítulo autônomo da decisão agravada. A ausência de fundamentos válidos para impugnar capítulo da decisão proferida no agravo em recurso especial atrai a aplicação do disposto no art. 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil de 2015 e determina o conhecimento parcial do agravo interno. Precedente da Corte Especial. 7. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.” (AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.441.027/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 27/9/2023.) Como é cediço, operada a preclusão ou coisa julgada, a matéria debatida já não é passível de reexame. Destarte, considerando que a questão agitada pelo agravado já fora resolvida no curso processual, não pode ser reprisada, pois, em conformidade com a segurança jurídica em matéria processual, restara definitivamente superada. Os institutos da preclusão e da coisa julgada derivaram da necessidade de assegurar a efetividade do processo e o alcance do seu desiderato, resultando no impedimento do revolvimento de questões já resolvidas através de decisão irrecorrida ou irrecorrível. A seu turno, o princípio do duplo grau de jurisdição determina que a parte, se não conformada com determinada decisão, contra ela se irresigne através do instrumento apropriado para sujeitá-la ao reexame pela instância recursal. Resolvida a questão, a matéria não poderá ser repristinada na origem sem qualquer relevante modificação das circunstâncias de fato e de direito que lastrearam o julgamento do recurso. O estatuto processual, atento àquele enunciado e ao instituto da preclusão, não contempla sequer a atuação de ofício do Juízo na origem para alterar o que fora resolvido com definitividade, o que significaria verdadeira subversão do princípio do duplo grau de jurisdição. Confira-se, pois, o que dispõe o Código de Processo Civil em seu artigo 505, verbis: “Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo: I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito; caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença; II - nos demais casos prescritos em lei.” Destarte, resolvida a matéria com definitividade, restando acobertada pela preclusão, não é dado ao juiz, assim como às partes, revolver os debates, sob pena de ofensa à segurança jurídica que se faz imperiosa nos atos judiciais. Para Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery “(...) A preclusão envolve as partes, mas pode ocorrer, também, relativamente ao juiz, no sentido de que ao magistrado é imposto impedimento com a finalidade de que não possa mais julgar questão decidida. A doutrina faz referência a esse fenômeno denominando-o de preclusão pro judicato (...)”[3]. Nesse mesmo sentido, confira-se a lição de Luiz Flávio Gomes e Alice Bianchini, in RT 810/462: “7.1 De outra parte, que o instituto da preclusão alcança todos os sujeitos do processo (partes e juiz) já ninguém põe em dúvida. Essa é a lição, aliás, de Arruda Alvim, que destaca que a preclusão ‘atinge os três sujeitos do processo, ou seja, os sujeitos parciais e o sujeito imparcial’ (‘Dogmática jurídica e o novo Código de Processo Civil’, São Paulo, RePro 1/128). 7.2 No mesmo sentido, Chiovenda (apud Humberto Theodoro Júnior, ‘A preclusão no processo civil’, São Paulo, RT 784/19, nota 30, ano 90, fev. 2001) e Stefano Riccio (La preclusione processuale penale, Milano, Giuffrè, 1951, p. 100). 7.3 Se a preclusão, para as partes, atinge faculdades, quanto ao juiz vincula-se às questões decididas (cf. Ponte de Miranda, Comentários ao Código de Processo Civil, 1939, t. IV, p. 105; Ernani Fidélis dos Santos, Manual de direito processual civil, 3. ed., São Paulo, Saraiva, 1994, vol. 1, p. 498). 7.4 Inquestionavelmente, portanto, consoante o magistério de Antonio Vital Ramos de Vasconcelos, ‘além das partes, o juiz também está sujeito à incidência da preclusão, denominada pro judicato, isto em virtude do princípio bis de eadem re ne sit actio, interpretado no sentido comum de proibição de reproduzir uma demanda ou uma questão ao mesmo juiz que sobre elas já se haja pronunciado. Com efeito, com o pronunciamento acerca da questão o juiz presta a função jurisdicional devida, concluindo o que lhe competia. (...) Pouco importa que ao juiz não estivessem presentes, no momento da deliberação da matéria incidente, todos os argumentos concernentes à questão controvertida: basta tenham tido os litigantes a oportunidade de oferecer suas teses e debater suas razões’ (‘O pedido de reconsideração e a preclusividade das decisões judiciais’, São Paulo, RT 616/18). Quando não há nenhum inconformismo com a decisão proferida (por exemplo: decisão que anulou todos os atos instrutórios), opera-se a preclusão, inclusive pro judicato. Consequentemente, não é lícito ao juiz reapreciar a mesma matéria (já coberta com o manto da preclusão).” Nesse sentido é pacífico o entendimento firmado por esta Corte de Justiça, que reconhecendo a subordinação do juiz à imutabilidade das decisões resolvidas com imutabilidade, prestigia o instituto da preclusão pro judicato. Confira-se: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. INDICAÇÃO DE BEM À PENHORA PELA DEVEDORA. DECISÃO JUDICIAL FAVORÁVEL. TRÂNSITO EM JULGADO. CUMPRIMENTO OBRIGATÓRIO. Assegurada à devedora a oportunidade de ter sua indicação de bens à penhora por decisão judicial transitada em julgado, não é dado rediscutir ou rever tal determinação. Opera-se a preclusão pro judicato, pela qual o juiz não pode decidir novamente no processo a mesma matéria (CPC, art. 471: "nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, relativas à mesma lide"). Recurso conhecido e provido, maioria.” (Acórdão n. 618505, 20120020129460AGI, Relator WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 2a Turma Cível, julgado em 18/07/2012, DJ 17/09/2012 p. 88) “CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO QUE REABRE QUESTÃO JÁ DECIDIDA TRANSITADA EM JULGADO - PRECLUSÃO PRO JUDICATO - RECURSO PROVIDO. 1 - O art. 471 do CPC estabelece a preclusão pro judicato, determinando que "nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, relativas à mesma lide [...].", da mesma forma que o art. 473 do Código de Processo Civil determina que "é defeso à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão." (...)” (Acórdão n. 611933, 20120020127038AGI, Relator LECIR MANOEL DA LUZ, 1a Turma Cível, julgado em 15/08/2012, DJ 13/09/2012 p. 77) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. SENTENÇA. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. DETERMINAÇÃO DE APRESETAÇÃO DO CONTRATO ORIGINAL. FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO INTEGRAL DA SENTENÇA. JUNTADA DE CÓPIA DO DOCUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DANDO POR CUMPRIDA A OBRIGAÇÃO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. INDEFERIMENTO. PRECLUSÃO. EXECUÇÃO DAS ASTREINTES. ADMISSÃO. REEXAME DE QUESTÃO DECIDIDA ANTERIORMENTE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Se opta a parte por conformar-se com o decisum, a ela é defeso discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão, nos termos do art. 473 do CPC. A não interposição de recurso próprio para combater a decisão torna precluso o direito da parte de ver a questão reapreciada. 2. Quanto ao julgador, excetuando-se as restritas hipóteses de erro material, daquelas que ensejam os embargos declaratórios, bem como na hipótese dos embargos infringentes para o próprio juiz da causa (art. 34 da Lei n.o 6.830/80) e a circunstância prevista no artigo 296 do Código de Processo Civil, não pode ele, por ato próprio ou por ato de juiz de mesma hierarquia, revogar, modificar ou desconstituir suas decisões. 3. É próprio das decisões interlocutórias o juízo de retratação, mas a interpretação desta faculdade não pode ser alargada a ponto de se chancelar a instabilidade das relações jurídicas. 4. O art. 471 do Código de Processo Civil explicita a repercussão concreta no mundo jurídico da coisa julgada material ou imutabilidade dos efeitos naturais das decisões judiciais, que é a impossibilidade de o juiz da causa, ou outro qualquer, voltar a apreciar o pedido já decidido relativamente a uma lide. 5. Há, em relação a todas as decisões processuais, a chamada preclusão pro judicato, segundo a qual, com ou sem solução de mérito, "nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, relativas à mesma lide" (art. 471). Somente pelas vias recursais próprias, e no devido tempo e forma da lei, é que se pode provocar a revisão e a reforma das decisões judiciais.” (Acórdão n. 350147, 20090020020078AGI, Relator LÉCIO RESENDE, 1a Turma Cível, julgado em 01/04/2009, DJ 13/04/2009 p. 69) “A eficácia preclusiva da coisa julgada reveste o título judicial do caráter da indiscutibilidade e da imutabilidade, não se permitindo novas discussões a respeito das decisões decididas em torno da mesma lide.” (Acórdão n. 294248, 20070020117503AGI, Relator HAYDEVALDA SAMPAIO, 5a Turma Cível, julgado em 07/02/2008, DJ 19/02/2008 p. 1911) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. COISA JULGADA CARACTERIZADA. 1. A coisa julgada foi criada pelo ordenamento jurídico a fim de se conferir imutabilidade às decisões judiciais, instituto que, na legislação pátria, está alçado à categoria de garantia fundamental, previsto no artigo 5o, inciso XXXVI da Constituição Federal de 1988. 2. Agravo de Instrumento conhecido e provido.” (Acórdão n. 536032, 20110020116681AGI, Relator ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO, 6a Turma Cível, julgado em 14/09/2011, DJ 22/09/2011 p. 171) Assim, constatado que a questão pertinente à legitimidade da penhora incidente sobre o imóvel situado na Estrada do Gabinal, no 352, apto. 1.003, bloco I, registrado sob a matrícula de no 76.789, do Cartório do 9o Ofício do Registro de Imóveis do Estado do Rio de Janeiro/RJ, já fora resolvida em oportunidade antecedente, operara-se a preclusão recobrindo a análise da arguição, revestindo a questão de imutabilidade, devendo, pois, ser mantida a resolução a ela conferida. Desses argumentos deflui a certeza de que o inconformismo manifestado pelo agravante reveste-se de sustentação, legitimando que seja agregado o efeito suspensivo almejado para sobrestar os efeitos da decisão que desconstituíra a penhora incidente sobre o aludido imóvel. Inexorável que, ante a apreensão dessas premissas, seja agregado ao agravo o efeito suspensivo almejado pelo agravante. Esteado nos argumentos alinhados e lastreado no artigo 1.019, inciso I, do novel estatuto processual, agrego ao agravo o efeito suspensivo postulado para sobrestar os efeitos da decisão agravada na parte em que desconstituíra a penhora incidente sobre o imóvel em contento, preservando a constrição, vedada, por ora, a ultimação de eventual leilão, até o julgamento deste agravo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão desafiada. Expedida essa diligência, aos agravados para, querendo, responderem ao agravo no prazo que legalmente lhes é assegurado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 19 de maio de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Decisão de ID 171186701, fls. 1327/1329 – ação principal. [2] Documento de ID 192312460, fls. 1336/1345 – ação principal. [3] In Código de Processo Civil Comentado, 4a ed., Ed. RT, 1999, p. 927